Tribunal: TJES
Processo: 0011966-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011966-59.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: BANCO SAFRA S A e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL 0011966-59.2018.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO, GRAVAME E SERVIÇOS DE TERCEIROS EM CONTRATOS ANTERIORES A 25/02/2011. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO CONSUMERISTA. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA. NULIDADE DAS PENALIDADES. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e pelo BANCO SAFRA S.A. contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, declarou nulas multas aplicadas em três processos administrativos e reduziu penalidade em outro, todas decorrentes de autuações do PROCON por suposta cobrança indevida de tarifas bancárias (cadastro, gravame e serviços de terceiros).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se são legais as tarifas bancárias cobradas (cadastro, gravame e serviços de terceiros) nos contratos analisados, de modo a legitimar as multas administrativas aplicadas; (ii) estabelecer se houve vício de fundamentação e violação ao princípio da congruência na imposição de penalidade em processo administrativo cujo objeto não abrangia as cobranças questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos quando evidenciada ilegalidade ou ausência de suporte fático, sem violar a separação dos poderes.

4.A Administração Pública vincula-se aos motivos determinantes do ato, sendo inválido o ato quando há incongruência entre fundamentação e conclusão.

5.A tarifa de cadastro é legítima em contratos celebrados após 30/04/2008, conforme Súmula 566 do STJ, inexistindo abusividade quando pactuada e em valor não excessivo.

6.A cobrança de gravame eletrônico é válida para contratos firmados antes de 25/02/2011, nos termos do Tema 972 do STJ, ressalvada a ausência de onerosidade excessiva.

7.A tarifa de serviços de terceiros era admitida sob a égide da Resolução CMN nº 3.518/2007, sendo vedada apenas após a Resolução CMN nº 3.954/2011, o que não alcança contratos celebrados entre 2009 e 2010.

8.O PROCON não demonstrou concretamente a abusividade das cobranças, limitando-se a juízo genérico de desproporcionalidade, em desacordo com o regime jurídico das operações financeiras.

9.Inexistindo prática abusiva, as multas administrativas carecem de fundamento jurídico e devem ser anuladas.

10.A penalidade referente a processo administrativo específico extrapola o objeto da reclamação do consumidor, configurando violação ao princípio da congruência e desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso do Município desprovido. Recurso do Banco provido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode anular ato administrativo sancionador quando ausente suporte fático ou jurídico para a penalidade. 2. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro em contratos posteriores a 30/04/2008, conforme Súmula 566 do STJ. 3. É válida a cobrança de gravame eletrônico em contratos celebrados antes de 25/02/2011, conforme Tema 972 do STJ. 4. A cobrança de serviços de terceiros é admitida em contratos firmados sob a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007. 5. A imposição de penalidade administrativa fora dos limites da reclamação do consumidor viola o princípio da congruência e acarreta nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC (sem especificação de artigos); Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP); STF, RE 762.323 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1.280.729/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.04.2012; TJES, Apelação Cível nº 5006823-58.2023.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 0011374-59.2015.8.08.0011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer ambos os recursos , negar provimento ao recurso do MUNICIPIO DE VITORIA e dar provimento ao recurso do BANCO SAFRA S.A, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
BANCO SAFRA S.A.
, com vistas ao reexame da sentença (fls. 474/475, integrada pelo
decisum
de fl. 507) que, na ação anulatória em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nulas as multas administrativas advindas dos processos administrativos n. 4029/2011, 4618/2012 e 3871/2012, bem como reduzir para R$14.000,00 o valor da multa administrativa aplicada no processo administrativo n. 2465/2012.

Em suas razões (fls. 483/504), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em síntese, alega que: (i) “as cláusulas que impõem as tarifas e obrigações posteriormente questionadas pelo consumidor não foram redigidas com nenhum tipo de realce que facilitasse a sua identificação e a sua compreensão”; (ii) a cobrança da tarifa relativa ao ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação de tais serviços é abusiva; (iii) a cobrança de tarifa de cadastro/registro e de tarifa de gravame sem a comprovação da efetiva contraprestação é prática abusiva; (iv) a multa relativa ao processo administrativo n. 4051/2021 sequer é objeto da ação; (v) as penalidades foram aplicadas em conformidade com a legislação aplicável ao caso, sendo de rigor seu restabelecimento.

Por sua vez,
BANCO SAFRA S.A.,
em seu recurso (fls. 510/518), defende que, com relação ao processo administrativo n. 2465/2012, não houve reclamação da consumidora no que toca às tarifas de prestação de serviços de terceiros e registro do contrato. Ademais, aduz que o valor da multa deve ser reduzido para, no máximo, R$8.000,00, à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Finalmente, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser calculados a partir do proveito econômico obtido.

Intimado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
tão somente pugnou pelo prosseguimento do feito, ao passo em que
BANCO SAFRA S.A.
apresentou contrarrazões (ID 10707542), pelo desprovimento do apelo manejado pelo Ente Público Municipal.

Pois bem.

Adianto que, após refletir com cautela sobre caso em apreço, à luz de pacificada jurisprudência de Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal acerca de temática, concluí que razão assiste apenas ao Banco Safra S/A, o que torna imperiosa reforma de sentença recorrida para anular integralmente penalidades administrativas.

Rememoro que, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
BANCO SAFRA S/A
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Alega a parte autora que 4 (quatro) consumidores (Karina dos Anjos Checon, Maria Lucia de Souza Silva, Ivone dos Santos Teixeira e Matheus Moulin Reis) compareceram ao PROCON de Vitória.

Com relação à consumidora Karina, esta abriu o processo administrativo exclusivamente para requerer cópia do contrato de financiamento firmado com o Banco com demonstrativo das cobranças.

Por sua vez, os consumidores Maria Lucia, Ivone e Matheus reclamaram acerca de supostas cobranças indevidas de tarifas em seus contratos de financiamento (tarifas de cadastro, de ressarcimento de serviços de terceiros, de registro de gravame e seguro de proteção financeira).

A partir desse contexto fático, instauraram-se Processos Administrativos com aplicação de multa administrativa a saber, respectivamente: 2465/2012 (fls.80) – R$22.027,84 (fls. 87); 4029/2011 (fls. 140) – R$66.083,52 (fls. 154); 4618/2012 (fls. 241) – R$57.272,39 (fls. 249); 3871/2012 (fls. 343) – R$57.272,39 (fls. 352). Entretanto, o
BANCO SAFRA S/A
alega que seria legal a cobrança dessas tarifas.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas nos Processos Administrativos vertentes, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade de todas elas. Alternativamente, pleiteou a redução dos valores das multas aplicadas.

Por meio da decisão de fls. 380 e fls. 435, o juiz de primeiro grau deferiu o pedido liminar formulado para suspender a exigibilidade da multa aplicada, ante o depósito judicial.

O PROCON apresentou contestação às fls. 414-429, na qual argumentou pela legalidade da multa aplicada, cuja aplicação e mensuração argumenta ter obedecido à proporcionalidade/razoabilidade e às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugnou pela rejeição do pedido autoral.

Foi apresentada réplica (fls. 447-454).

Em sede de alegações finais, houve manifestação de ambas as partes.

Após o trâmite processual sobreveio a r. sentença objurgada que acolheu parcialmente a pretensão autoral para:
i)
declarar nulas as multas advindas dos processos administrativos 4029/2011, 4618/2012 e 3871/2012;
ii)
reduziu a multa do processo administrativo 2465/2012 para R$ 14.000,00, o que representa aproximadamente do seu valor original.

O magistrado
a quo
entendeu que a cobrança da rubrica denominada
"tarifa de cadastro" é plenamente possível
e legal em contratos bancários firmados após 30/04/2008 (início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007), conforme o enunciado sumular n.º 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Verificou-se que todos os contratos relativos aos consumidores Maria Lucia, Ivone e Matheus foram celebrados em momento posterior a tal data, razão pela qual o juízo considerou que o PROCON de Vitória se equivocou ao penalizar a instituição financeira por essa cobrança específica.

Já em relação à
"Tarifa de Registro do Gravame Contratual" e a "Tarifa de Ressarcimento de Serviços de Terceiros",
o juízo sentenciante, fundamentando-se no Tema 958 do STJ,
considerou-as abusivas
por entender que constituem custos inerentes à atividade da instituição financeira e que não houve prova da especificação dos serviços ou de sua efetiva prestação ao consumidor.

Dessa forma,
quanto aos Processos Administrativos nº 4029/2011, nº 4618/2012 e nº 3871/2012, o magistrado decidiu pela anulação integral das multas
, uma vez que haviam sido aplicadas com base em um conjunto de tarifas das quais apenas uma possuía legalidade reconhecida.

No que tange ao Processo Administrativo nº 2465/2012 (consumidora Karina), o juízo
reduziu a multa para R$ 14.000,00, mantendo a penalidade apenas quanto às tarifas de gravame e terceiros, que não possuíam previsão contratual autorizativa naquele instrumento específico.
Vale registrar que a sentença original continha erro material ao incluir o processo administrativo nº 4051/2011 entre as multas anuladas, o qual foi extirpado após o acolhimento de embargos de declaração.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, eis quais passo a apreciar conjuntamente.

Pois bem. De início, impõe-se consignar que, embora o ato administrativo goze de presunção de legitimidade e veracidade, tal atributo não é absoluto. O Poder Judiciário, no exercício de sua função constitucional, pode e deve adentrar ao exame do mérito administrativo quando houver ilegalidade manifesta ou ausência de suporte fático que legitime o motivo do ato sancionador.

Tal compreensão encontra sólido amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente assentam a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos quando evidenciada ilegalidade ou desvio de finalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS . SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder.
Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos . Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 762323 DF, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOSDETERMINANTES. INCONGRUÊNCIA . ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO.POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ .
1. Os atos discricionários da Administração Pública estão sujeitosa o controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade.
2. "Consoante a teoria dos motivos determinantes, o administradorvincula-se aos motivos elencados para a prática do atoadministrativo . Nesse contexto, há vício de legalidade não apenasquando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pelaadministração, mas também quando verificada a falta de congruênciaentre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" ( MS15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em26 .10.2011, DJe 14.11.2011) . 3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação dedesempenho confeccionado apresenta incongruência entre parâmetros ecritérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuaçãojurisdicional acaba por não invadir a seara do méritoadministrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado deilegalidade.
4. A ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos administrativos podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a discricionariedade transfigura-se em arbitrariedade, conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade . 5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação daordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciaçãoou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é,desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, portal modo, os ditames normativos que assinalam os confins daliberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, inCurso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.)
6 . O acolhimento da tese da recorrente, de ausência de ato ilícito,de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervofático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso especial,sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1280729 RJ 2011/0176327-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2012)

Consoante teoria de motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para prática de ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada falta de congruência entre razões explicitadas no ato e resultado nele contido.

No caso concreto, a intervenção judicial assume nítido caráter corretivo, uma vez que a penalidade aplicada pelo Procon Municipal mostra-se eivada de ilegalidade, na medida em que as condutas imputadas ao Banco não configuram infração ao ordenamento consumerista, encontrando-se, ao revés, expressamente amparadas pela regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e por teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, dotadas de eficácia vinculante.

Com efeito, na decisão administrativa originária, o Procon Municipal limitou-se a classificar as cobranças questionadas como “desarrazoadas e desproporcionais”, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e individualizada a existência de abusividade, desconsiderando, inclusive, o arcabouço normativo específico que rege as operações financeiras. O exame técnico-jurídico da controvérsia, todavia, revela cenário diametralmente oposto.

No que se refere à
Tarifa de Cadastro
, sua legalidade encontra-se expressamente reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 566, segundo a qual:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Observa-se que os instrumentos contratuais que originaram os processos administrativos em tela foram celebrados em momento francamente posterior ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007 (30/04/2008).

Conforme se depreende do acervo probatório, as avenças com os consumidores foram firmadas nas seguintes datas: Karina dos Anjos Checon em 22/04/2009, Matheus Moulin Reis em 26/10/2010, Maria Lucia de Souza Silva no ano de 2010 e Ivone dos Santos Teixeira entre 2009 e 2010.

Além disso, não se verifica qualquer onerosidade excessiva ou desproporcionalidade no valor exigido. As tarifas foram fixadas em R$ 700,00 para a Tarifa de Cadastro nos instrumentos contratuais de Maria Lucia de Souza Silva e Ivone dos Santos Teixeira, e em R$ 650,00 no pacto firmado com Matheus Moulin Reis, enquanto os emolumentos de registro foram estabelecidos no valor uniforme de R$ 37,82 em todas as avenças.

Referidas quantias, quando confrontadas com o montante total das operações financeiras, representam percentual diminuto , incapaz de comprometer o equilíbrio econômico do ajuste ou impor desvantagem exagerada aos consumidores.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu expressamente que
“A tarifa de cadastro é legítima quando pactuada e cobrada no início da relação contratual em valor não excessivo, conforme Súmula nº 566 do STJ.”
(TJES – Apelação Cível nº 5006823-58.2023.8.08.0014, Relatora Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível)

No mesmo trilhar:

Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº 0011374-59.2015.8.08 .0011 Apelante: Elielton Gomes Marvila Apelado: Banco Panamericano S/A Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO NÃO SE CONFUNDE COM TAC (TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO) . TARIFA DE CADASTRO. LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A tarifa de abertura de crédito (TAC) se destinava a remunerar as instituições financeiras quando da contratação de operações de crédito com a finalidade de analisar a capacidade financeira do cliente/consumidor, e sua cobrança é legítima nos contratos celebrados até 30.04.2008.
2 . Já a tarifa de cadastro possui a finalidade de realizar pesquisa de proteção ao crédito, base de dados e confecção de cadastros, tratamento de dados e informações necessárias para a contratação de operação de crédito e arrendamento mercantil. 3. Está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que [...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro , a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [ ...] (REsp 1255573 / RS, Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).
4. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Vitória, 12 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - APL: 00113745920158080011, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 12/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017)

No que se refere à cobrança relativa ao
Gravame Eletrônico
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 972, firmou entendimento vinculante no sentido da validade da cobrança para contratos celebrados até 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.954/2011, ressalvada, em qualquer hipótese, a possibilidade de controle de eventual onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso em exame, é incontroverso que os contratos objetos da lide foram celebrado em 2009 e 2010, portanto anterior à vigência da Resolução-CMN nº 3.954/2011, o que atrai, de forma direta, a incidência da tese firmada no Tema nº 972 do STJ.

Ademais, o valor cobrado a esse título mostra-se absolutamente módico e proporcional, sobretudo quando analisado em relação ao montante total da operação financeira, não havendo qualquer indício de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual. Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – GRAVAME ELETRÔNICO – CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOL. CMN 3.954/2011 – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1 . A questão posta em debate é acerca da legalidade ou não da incidência da despesa gravame eletrônico no bojo do contrato que lastreou a suposta infração consumerista e, por conseguinte, a multa aplicada pelo Procon Municipal. 2. Sobre o tema – inclusão de gravame eletrônico – o C. STJ, nos RESP 1 .639.320/SP e REsp 1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos repetitivos (tema 972), fixou a tese acerca da Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 3. No caso em tela, conforme pontuado em primeiro grau, a avença fora firmada na data de 08/09/2008, ou seja, oportunidade na qual era válida a cobrança do gravame eletrônico, uma vez que antes da vigência da Resolução CMN 3 .954/2011. Ademais, o valor cobrado a título de gravame eletrônico não se revela abusivo (R$38,12), considerando tratar-se de financiamento automotivo. 4. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047112820198080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Por fim, no que tange à cobrança por
Serviços de Terceiros
, observo que eram admissíveis em contratos celebrados sob vigência de Resolução CMN nº 3.518/07 (período de 30/04/2008 a 24/02/2011). A cobrança visava ressarcir despesas com correspondentes e parceiros comerciais que viabilizaram concessão de crédito. Somente a partir de
25/02/2011
, com entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/11, é que tal repasse foi vedado. Como as avenças em tela (2009-2010) ocorreram sob égide da norma anterior, cobrança possuía lastro normativo direto, descaracterizando prática abusiva.

Dessa forma, inexistindo prática abusiva concreta, as multas carecem de fundamento jurídico válido.

Especificamente com relação ao processo administrativo n. 2465/2012 da consumidora Karina, não houve reclamação no que toca às tarifas de prestação de serviços de terceiros e registro do contrato, eis que
limitou-se, única e exclusivamente, a requerer cópia do contrato com demonstrativo de cobranças.

Contudo, o magistrado sentenciante incorreu em equívoco ao apreciar a validade das tarifas de gravame e de ressarcimento de serviços de terceiros, temas que transbordaram o objeto da reclamação administrativa originária da consumidora Karina.

Resta configurado, portanto, nítido vício de fundamentação e ofensa ao princípio da congruência, na medida em que a atuação estatal sancionadora deve manter estrita observância aos limites da lide proposta pelo consumidor, que, na hipótese vertente, buscava tão somente o acesso à cópia do instrumento contratual para viabilizar eventual ação revisional.

Desse modo, a manutenção de penalidade administrativa baseada em fatos não questionados na origem caracteriza desvio de finalidade, impondo-se a anulação integral da referida multa.

Consequentemente, a multa administrativa de R$ 22.027,84, reduzida por juízo
a quo
para R$ 14.000,00, deve ser integralmente anulada.

Diante de todo exposto, resta evidenciado que as penalidades impostas carecem de suporte fático e jurídico. A Sentença de primeiro grau acertou ao anular parcialmente os créditos, mas deve ser reformada para estender nulidade a todas as multas discutidas, ante legalidade das tarifas e vício na motivação administrativa.

Inexistindo infração à legislação consumerista, são nulos os autos de infração e respectivas multas lavradas.

Em razão de provimento de recurso do
BANCO SAFRA
, inverto o ônus de sucumbência. Condeno o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre proveito econômico obtido (valor integral de multas anuladas, totalizando R$ 318.449,35), conforme art. 85, § 2º do CPC.

Ante exposto,
CONHEÇO
de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONHEÇO
de recurso interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e declarar a nulidade integral de multas administrativas aplicadas nos Processos Administrativos nº 2465/2012, 4029/2011, 3871/2012 e 4618/2012.

Por conseguinte, consoante previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para
12% (doze por cento)
sobre valor de proveito econômico corrigido.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e dar provimento ao recurso do BANCO SAFRA S.A.